Tribunal: STF
Processo: HC 229577
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 809.703/GO. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma branca) (e-doc. 3, p. 269).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu-lhe provimento, em parte, redimensionando a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, mantido o regime fechado (e-doc. 3, p. 367). 



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Goiás sustenta, em síntese, a inexistência de elementos aptos a comprovar a autoria delitiva. Aduz que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Salienta que não há prova independente capaz de demonstrar, estreme de dúvidas, o cometimento do delito pelo paciente. Destaca que “a suposta confirmação do reconhecimento pessoal em sede judicial também foi realizada por fotografia apresentada pelo juiz em aparelho de celular, sendo certo que a vítima nem sequer afirmou com certeza que o apontado seria o autor do crime, tendo apenas balançado a cabeça e dito que ACHAVA que o rapaz da foto era PARECIDO.”  



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da prova e a consequente absolvição.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo órgão julgador, desde que existam outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, a respaldarem as conclusões alcançadas. Confira-se:  



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos acrescidos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E DE OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO CAPAZES DE CORROBAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RHC nº 176.025/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 25/11/2021; grifos acrescidos).  



    8. Em recente julgado, a Segunda Turma do STF reconheceu, inclusive, a necessidade de atendimento ao disposto no art. 226 do CPP, sob pena de nulidade, de modo a se superar a ideia de que a norma em questão encerraria “mera recomendação”. Fez-se a ressalva, contudo, de que a existência de provas independentes poderia ensejar a manutenção da condenação, caso fossem suficientes à comprovação da autoria. Eis a ementa do acórdão: 



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.”



    (RHC nº 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022; grifos acrescidos)  



    9. Feitas essas considerações, as quais adoto como premissas, passo à análise do caso concreto.  



    10. O Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:  



    “No que diz respeito à preliminar de inobservância das disposições do artigo 226, também do Código de Processo Penal, como se sabe, trata-se de disposição meramente recomendatória, e não é uma exigência que acarreta nulidade da prova e do processo, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e seguida pela Corte Goiana (...)



    Cumpre destacar que o inquérito policial é peça meramente informativa, de modo tal que eventuais vícios que nele possam ocorrer não acarretam a nulidade do processo, já que não tem reflexo na ação penal, sobretudo quando a autoria delitiva se confirma através de outros elementos, como é o presente caso. 



    Nesse sentido, há outras provas nos autos que consubstanciam o oferecimento da denúncia, que lastreada em inquérito policial, instaurou a presente ação penal, não havendo nada que prejudique o reconhecimento realizado pela vítima quanto a identidade do acusado, a qual ocorreu tanto na fase administrativa, quanto na fase judicial, motivo pelo qual rejeito a preliminar aludida. 



    Não se vislumbra violação a matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vícios a relação jurídica apresentada. Sendo assim, foram respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os demais direitos das partes, passo à análise do mérito.



    (...)



    Quanto à materialidade restou evidenciada pelo Registro de Atendimento Automático n° 20357001 (fls. 22/24, evento n° 01), Registro de Atendimento Automático n° 20392134 (fls. 36/40, evento n° 01), Registro de Ocorrência n° 31005/2021 (fls. 42/43, evento n° 01), pelo Termo de Reconhecimento (fls. 52/54, evento n° 01), Laudo de Perícia Criminal de Identificação de Veículo Automotor RG 45.969/2021 (fls. 70/72, evento n° 01), Registro de Atendimento Automático n° 22509144 (fls. 119/120, evento n° 01), bem como pelas demais provas amealhadas ao feito. 



    A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos amealhados ao feito, tanto em sede inquisitiva, bem como aquele de sede judicial. 



    Ao ser ouvida em juízo, a vítima foi clara ao narrar o crime em questão.



    Para tanto consignou que estava em uma distribuidora, quando se deparou com a pessoa do acusado, o qual lhe pediu uma cerveja. Informou que teria comprado a bebida para o acusado, o qual ficou ingerindo o drinque distante de onde estava. 



    Afirmou que, em certo momento, fora interpelado pelo dono do estabelecimento em que estava, o qual informou que fecharia o local devido ao horário. 



    Devido a isto, vociferou que seguiria para outra distribuidora em um bairro vizinho, instante em que o acusado se aproximou novamente e pediu por uma carona, tendo assentido. 



    Descreveu que chegaram no outro estabelecimento, onde voltaram a beber até que, em dado momento, noticiou que não estava com as chaves e perguntou ao acusado se ele havia visto o objeto, tendo recebido uma resposta negativa. 



    Enarrou que, em seguida perguntou a ele se poderia revistá-lo, momento que o acusado retirou uma faca e apontou em sua direção e ainda jogou uma pedra contra o depoente. 



    Feito isto, o acusado correu e fugiu em posse do seu veículo, o qual foi encontrado abandonado dois dias depois sem a bateria e os objetos que estavam em seu interior. Ao ser questionado acerca da identidade do acusado, afirmou reconhecê-lo como sendo a pessoa detida na data dos fatos. Em suma, enarrou da seguinte maneira: 



    PERGUNTADO PELA DEFESA DO ACUSADO, RESPONDEU: 



    (…) QUE estava em uma distribuidora no Setor São José, próximo ao Vera Cruz; QUE chegando lá, se deparou com o acusado; QUE o acusado lhe pediu para pagar uma cerveja a ele; QUE pagou a cerveja ao acusado e ele ficou bebendo um pouco mais afastado; QUE em dado momento, o dono da distribuidora que estavam informou que fecharia o estabelecimento; QUE reverberou que iria para seu Setor, no Jardim Vera Cruz; QUE o acusado escutou e falou que iria com o depoente, lhe pedindo uma carona; QUE pararam em uma distribuidora e o acusado desceu; QUE voltaram a beber; QUE não se recordava onde havia deixado as chaves do carro; QUE se virou ao acusado e lhe perguntou se ele havia visto o objeto; QUE o acusado afirmou que não sabia; QUE quando parou ao lado do acusado, ele retirou uma faca e apontou para o depoente; QUE em seguida, o acusado arremessou uma pedra contra o depoente e correu para o carro; (…) QUE os fatos ocorreram na terça-feira e encontrou o automóvel três dias depois; QUE estava faltando somente a bateria de seu veículo; (…) QUE no momento em que o carro foi encontrado, os policiais encontraram as chaves do veículo no porta-malas; (…) QUE no dia dos fatos, estava ao lado do acusado quando perguntou a ele sobre as chaves; QUE o acusado então afirmou que não havia visto os objetos; QUE então perguntou a ele se poderia revistá-lo; QUE nesse momento, o acusado retirou uma faca e apontou em sua direção e ainda jogou uma pedra em sua direção; QUE o acusado correu e fugiu em posse do seu veículo; (…) QUE por meio do sistema de áudio e vídeo, afirma reconhecer o acusado como sendo a pessoa que roubou seu veículo; QUE o acusado está um pouco diferente, mas acredita que se trata da mesma pessoa; (…) 



    (Transcrição livre do depoimento de Robson Cordeiro da Silva, vítima, em Audiência de Instrução e Julgamento). 



    Conforme se extrai das declarações supra, resta claro o ato de grave ameaça e violência perpetrada pelo acusado em desfavor da vítima, além de que o ofendido foi firme ao afirmar que o acusado tomou para si seus pertences, além de tê-lo reconhecido em todas as oportunidades em que foi confrontado. 



    Corroborando com as referidas declarações, temos os depoimentos de um dos agentes que atuou na apreensão do veículo, o qual ressaltou os fatos da seguinte maneira: 



    PERGUNTADO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, RESPONDEU: 



    (…) QUE se recorda vagamente da ocorrência; QUE encontraram o veículo abandonado e não tiveram contato com o acusado; QUE o automóvel estava em um lugar ermo, no fim do setor; QUE ficaram aguardando o guincho, pois o carro estava sem bateria; (…) QUE a ocorrência do roubo do veículo era oriunda de uma discussão e uma briga em bar; (…) QUE a equipe do depoente foi acionada para averiguar o veículo abandonado; QUE não teve contato com o acusado; QUE a vítima compareceu perante a equipe no momento da apreensão do veículo; QUE a vítima narrou à equipe sobre a briga; (…) 



    PERGUNTADO PELA DEFESA DO ACUSADO, RESPONDEU: 



    (…) QUE perante a equipe no momento da apreensão do veículo; QUE a vítima narrou à equipe sobre a briga; (…) 



    (Transcrição livre do depoimento de Breno Costa de Araújo, policial militar, em Audiência de Instrução e Julgamento). 



    Conforme se extrai dos depoimentos acima, restou devidamente evidenciado a prática do crime em análise, tendo a testemunha sido clara ao informar o modo como se deu os fatos. O acusado, por sua vez, apresentou a seguinte versão dos fatos: 



    PERGUNTADO PELO JUIZ DE DIREITO, RESPONDEU: 



    (…) QUE tem o apelido de “Neguinho”; (…) QUE não conhece a vítima e não tem conhecimento dos fatos; (…) QUE não sabe nada sobre os fatos; QUE havia chegado em casa do trabalho e foi abordado pelos policiais; QUE ficou sabendo acerca do ocorrido neste momento; QUE os policiais lhe deram um papel no momento de sua prisão, mas não possui facilidade com leituras e não sabia do que se tratava; (…) QUE não estava em posse da bateria do automóvel da vítima; (…) QUE não sabe dirigir; (…) QUE nunca viu a vítima; QUE nunca andou com faca; QUE não afirmou nada perante os policiais, tendo somente lhes pedido para ligar para sua genitora e informar os fatos; (…) 



    (Transcrição livre do interrogatório de Carlos Henrique da Silva Rocha, acusado, em Audiência de Instrução e Julgamento).



    Em que pese a negativa do acusado quanto aos fatos em análise, corroborada pela tese defensiva de ausência de provas, tenho que não há respaldo para acatar a ausência de participação do réu para o crime em análise. Pelo cingir das provas amealhadas ao feito, restou comprovado que a vítima reconheceu o acusado com clareza como sendo o autor do crime narrado. 



    Outrossim, a equipe de polícia investigativa realizou um trabalho meticuloso no sentido de desvendar a identidade do acusado, o qual teve a identidade confirmada pela vítima, conforme dito alhures.” (e-doc. 3, p. 248-272; grifos acrescidos).  



    11. O Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, no julgamento da apelação, encampou esse entendimento. Ao considerar demonstrada a autoria delitiva, ressaltou:



    “Em proêmio, em relação a preliminar de nulidade do feito, registro que o reconhecimento pessoal procedido sem a observância das exigências do art. 226 do CPP, não é causa de nulidade da prova, pois a condenação não foi lastreada apenas no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas também no depoimento da vítima, realizado na fase policial e confirmado em juízo, que reconheceu o réu sem hesitação e detalhou a dinâmica dos acontecimentos, além do depoimento das demais testemunhas; submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.



    (...)



    Veja-se que a vítima, ao ser inquirida perante a autoridade policial, descreveu, com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos fatos que permearam o evento delituoso e confirmou, em juízo, seu relato na delegacia. 



    A vítima disse que a pessoa que bebia na sua companhia no dia dos fatos era conhecida como 'INDINHO' mas que desconhece o nome real do autor dos fatos. 



    Reconheceu, sem hesitar, tanto na delegacia, como em juízo, quando foi inquirido sobre a imagem do autor, visualizada pela vítima por meio do aparelho de telefone celular que o magistrado singular lhe mostrou durante a audiência (mov. 91), a vítima balançou a cabeça em sinal positivo para cima e para baixo, fator indicativo do reconhecimento do autor e acrescentou que “acha que foi ele sim pois está muito parecido” (mov. 86).



     Malgrado tenha o réu, ao ser interrogado nas duas etapas processuais e negado a autoria delitiva dizendo que não se envolveu com o fato delituoso, dizendo que sequer sabe dirigir, que desconhece os fatos e o motivo de sua prisão, ele admitiu, na delegacia e em juízo, que possui a alcunha de “NEGUINHO”, apelido bastante similar ao indicado pela vítima como sendo aquele com o qual consumia bebidas alcoólicas na distribuidora e seguiu com ele para o “Bar do Peixe” onde aconteceu o assalto.



    Demais disso, a vítima revelou que pediu para revistá-lo após procurar as chaves do carro por toda parte, instante em que o réu se negou, apontou uma arma branca (canivete) e, na sequência, se armou com uma pedra que jogou na direção da vítima, que consegui se esquivar. 



    Do exposto, inviável atender a pretensão absolutória, porquanto, ao revés do aduzido pelo apelante CARLOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA as provas são válidas e suficientes para comprovar a prática do crime de roubo, impondo-se a manutenção da sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa (mov. 98).” (e-doc. 3, p. 365-370; grifos acrescidos).  



    12. O STJ não dissentiu, salientando: 



    “No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico na delegacia e em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 



    Com efeito, além de a vítima ter, indene de dúvidas, realizado o reconhecimento fotográfico do réu, ela afirmou que já o conhecia previamente "de vista", embora desconhecesse seu nome real, afirmando que ele tinha como alcunha "Inho", o que é bastante semelhante àquela admitida pelo réu, que reconheceu ser mais conhecido como "Neguinho". 



    Nesse contexto, o Juízo sentenciante asseverou que “o conjunto probatório acima referido é incisivo, sem contradições ou lacunas, o que impõe reconhecer a configuração da autoria delitiva do crime de roubo majorado descrito na exordial acusatória” (e-STJ, fl. 237). Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório.” (e-doc. 4, p. 8 grifos acrescidos).



    13. Pois bem. De início, vale observar, conforme bem destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP, referido linhas acima, que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” (p. 5 do acórdão).



    14. Lidos os atos decisórios, constata-se, de logo, que a inobservância das formalidades legais no reconhecimento do paciente é fato incontroverso. Do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, na apelação (e-doc. 3, p. 366), e da decisão proferida no STJ (e-doc. 4, p. 8), consta a admissão de inobservância das exigências do art. 226 do CPP, sendo, porém, suplantada a ocorrência de nulidade ante as particularidades do caso, em especial pelo depoimento da vítima em juízo. 



    15. Contudo, da leitura da sentença e do acórdão alusivo à apelação, excluídos os reconhecimentos do paciente pela vítima, feitos em sede policial e em audiência de instrução e julgamento, não remanesce qualquer prova apta a demonstrar a autoria delitiva.  



    16. Com efeito, a vítima declarou, na fase judicial, que reconhecera o paciente por fotografia apresentada pela autoridade policial, no curso do inquérito, acrescentando, ao reconhecê-lo sob o crivo do contraditório, que “o acusado está um pouco diferente, mas acredita que se trata da mesma pessoa.” (e-doc. 3, p. 259; grifos acrescidos).



    17. Ademais, de acordo com o acórdão do Tribunal de Justiça, o reconhecimento em audiência de instrução e julgamento foi realizado igualmente mediante fotografia, “visualizada pela vítima por meio do aparelho de telefone celular que o magistrado singular lhe mostrou durante a audiência” (e-doc. 3, p. 366; grifos acrescidos). 



    18. A despeito desse depoimento, as instâncias antecedentes concluíram que o acervo fático-probatório mostrava-se suficiente para a condenação, tendo o Juízo sentenciante consignado, inclusive, que, a “inobservância das disposições do artigo 226, também do Código de Processo Penal, como se sabe, trata-se de disposição meramente recomendatória, e não é uma exigência que acarreta nulidade da prova e do processo”. (e-doc. 3, p. 250, grifos acrescidos)



    19. No ponto, considero necessário destacar que, ao entender pela existência de elementos suficientes a respaldar os reconhecimentos, o STJ assentou que a vítima já conhecia previamente o autor do delito, circunstância que, de fato, corroboraria de forma robusta os reconhecimentos realizados. A Corte, no ponto, assentou que “além de a vítima ter, indene de dúvidas, realizado o reconhecimento fotográfico do réu, ela afirmou que já o conhecia previamente "de vista", embora desconhecesse seu nome real, afirmando que ele tinha como alcunha "Inho", o que é bastante semelhante àquela admitida pelo réu, que reconheceu ser mais conhecido como "Neguinho" (e-doc. 5, p. 1; grifos acrescidos). 



    20. Contudo, a análise do depoimento realizado pela vítima em sede policial indica que, na verdade, a vitima conheceu o autor do delito no dia dos fatos, no momento em que se encontrava bebendo em frente á distribuidora de bebidas: “(...) Que, ficou bebendo em frente a distribuidora cerca de uns 40 minutos e foi nessa ocasião que conheceu um indivíduo moreno, magro, cabelos escuros, lisos e cerca de 1,70 de altura.” (e-doc. 2, p. 34) 



    21. Além disso, sobre o apelido “Inho”, mencionado pelo STJ, e utilizado pela polícia para chegar-se ao nome do paciente como suspeito, conforme revelam as peças alusivas ao inquérito, tal alcunha surgiu a partir de declarações de populares à vítima, ou seja, de forma indireta, indicando que se tratava de indivíduo conhecido na região por ser autor de furtos e roubos: “Que, posteriormente soube através de populares que esse indivíduo é conhecido como INDINHO e é conhecido na região do setor São José por diversos furtos e roubos que realiza no local” (e-doc. 2, p. 34). 



    22. Na sentença condenatória, na qual há transcrição de parte do depoimento da vítima realizado durante a audiência de instrução e julgamento (e-doc. 3, p. 258), nada foi dito a respeito de tal circunstância, ao passo que, no acórdão relativo à apelação, o Desembargador Relator, referindo ao citado depoimento da vítima em sede policial, afirma que “[a] vítima disse que a pessoa que bebia na sua companhia no dia dos fatos era conhecida como 'INDINHO' mas que desconhece o nome real do autor dos fatos” (e-doc. 3, p. 366), circunstância que, como já explicitado, não pode ser alcançada a partir da narrativa apresentada à autoridade policial, posto que foram “populares” que afirmaram tal dado. 



    23. Percebe-se, portanto, a insubsistência da premissa adotada pelo STJ, no sentido de que o paciente era previamente conhecido pela vítima, sendo imperioso afastar-se tal argumento como dado a corroborar os reconhecimentos que tiveram o paciente como objeto. 



    24. Sendo esse o quadro, tem-se que o único elemento de prova a relacionar, de alguma forma, o paciente ao crime foram os reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima, na delegacia e em Juízo, consubstanciando a tímida e incerta afirmativa de que o indivíduo constante da foto apresentada seria a pessoa que roubou a vítima. 



    25. Ademais, os outros depoimentos considerados pelas instâncias ordinárias como prova de autoria delitiva somente somatizam elementos de materialidade, não havendo qualquer correlação entre o paciente e tais depoimentos. Por exemplo, ao depor sobre os fatos delitivos, um dos agentes policiais envolvidos na ocorrência do roubo afirmou, em Juízo, que ele e seus colegas policiais “encontraram o veículo abandonado e não tiveram contato com o acusado”. (e-doc. 3, p. 259; grifos acrescidos)



    26. Por fim, chama atenção que o Laudo de Perícia Criminal realizado no veículo da vítima, quando localizado pela polícia, aponta, como conclusão do exame, que “Foram constatados, no veículo RENAULT/LOGAN EX 1616V A, placa LSN-4042, fragmentos de impressões papilares que apresentam condições técnicas para a utilização em Exame Pericial de confronto papiloscópico” (e-doc. 2, p. 76; grifos acrescidos). 



    27. Contudo, a autoridade policial, no relatório do inquérito, ao descrever as diligências realizadas na investigação, em aparente contradição, esclarece que “solicitou-se a perícia papiloscópica forense, porém esta concluiu que não há nenhum fragmento de impressão papilar para o confronto” (e-doc. 2, p. 142), tudo a indicar que sequer foram realizadas todas as diligências disponíveis para a elucidação segura da autoria do delito. Saliente-se, no ponto, que o fato de haver sido o referido fragmento papiloscópico submetido, sem sucesso, à inserção e busca no sistema AFIS (Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais), conforme consta do citado laudo pericial, não impediria que o material papiloscópico do paciente, então suspeito, fosse disponibilizado para confronto. 



    28. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, entendo configurada a nulidade arguida, pelo que, ausente prova idônea de autoria, impõe-se a absolvição.  



    29. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para absolver o paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator